Tribunal: STF
Processo: HC 184334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em favor de Rui Yuri dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 567.568/RO. 
    O paciente teve seu flagrante convertido em prisão preventiva pela suposta prática do crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, do Código Penal, c/c 5º, II, 7º, I, da Lei n. 11.340/06).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Rondônia que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática, indeferiu liminarmente o HC 567.568/RO. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no HC 567.568/RO. 
    No presente writ, a Impetrante requer a nulidade da audiência de custódia realizada, com o desentranhamento da mídia correspondente, além de ‘os autos serem encaminhados para outro juiz de primeiro grau para tramitação, instrução e julgamento.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O presente remédio constitucional foi impetrado em face de decisão singular de Desembargadora do Tribunal de origem, que indeferiu a liminar pleiteada no mandamus lá impetrado, o que atrai a incidência do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do writ por esta colenda Corte Superior de Justiça. 
    2. Não há que se falar em superação do referido óbice sumular, como excepcionalmente se admite, tendo em vista que, consoante destacado pelo Desembargador Relator do mandamus originário, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade manifestos passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
    3. O reconhecimento da nulidade da audiência de custódia demanda a verificação do conteúdo dos depoimentos nela prestados, análise própria do julgamento do mérito da impetração, o que reforça a impossibilidade de conhecimento deste writ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido ”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora